Tribunal: TJES
Processo: 5008613-52.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008613-52.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e outros

APELADO: I. P. C. M.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5008613-52.2024.
8.08.0011

APELANTES: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E OUTRA

APELADO: IGOR PEREIRA COSTA MACEDO, menor impúbere, representado por sua genitora FERNANDA PEREIRA COSTA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTÍNUO DE MENOR COM TEA. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por menor impúbere diagnosticado com TEA, determinou o restabelecimento do plano de saúde ou a portabilidade sem carência e condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a continuidade do tratamento do menor portador de TEA após a rescisão unilateral do plano coletivo, à luz do Tema 1.082/STJ; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre operadora e administradora do plano; e (iii) determinar se é devido o dano moral e se o valor arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Tema 1.082 do STJ, segundo o qual a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais de usuário em tratamento garantidor de sua incolumidade física até a alta médica, desde que mantido o pagamento da contraprestação.

4. A interrupção abrupta da terapia ABA de menor hipervulnerável com TEA acarreta risco à sua incolumidade física e mental, devendo ser preservado o tratamento contínuo em observância à dignidade da pessoa humana e ao direito fundamental à saúde.

5. A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento de serviços e responde solidariamente com a operadora, nos termos do CDC e da Súmula 608/STJ, aplicando-se a teoria da aparência e os deveres anexos de cooperação e boa-fé.

6. A rescisão contratual durante tratamento essencial configura abusividade e falha na prestação do serviço, legitimando a responsabilização das recorrentes.

7. A rescisão abrupta do plano durante tratamento indispensável configura dano moral, pois causa angústia, insegurança e abalo à integridade do menor e de sua família, afastando-se a tese de mero aborrecimento.

8. O arbitramento do dano moral deve observar o critério bifásico adotado pelo STJ, sendo adequada a redução do valor para R$ 5.000,00, conforme parâmetros jurisprudenciais utilizados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento multidisciplinar de menor portador de TEA após a rescisão unilateral do plano coletivo, até a alta médica, conforme o Tema 1.082/STJ.

2. A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora por falhas na prestação do serviço, à luz do CDC e da integração na cadeia de fornecimento.

3. A rescisão abrupta do plano durante tratamento indispensável configura dano moral indenizável, sendo proporcional o valor fixado em R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 6º; CDC, arts. 7º e 14; Lei 9.656/1998, arts. 8º, §3º, b, 13, parágrafo único, II, e 35-C, I e II; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS, Segunda Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/06/2022); STJ, AgInt no REsp 1.972.494/RN, j. 28/11/2022; STJ, AgInt no REsp 1.608.573/RJ, j. 20/08/2019; TJES, Apelação 5004101-26.2024.8.08.0011, j. 22/07/2025; TJES, Agravo 5011278-74.2024.8.08.0000, j. 09/05/2025; TJES, Apelação 0005497-85.2019.8.08.0048, j. 27/01/2023; TJES, Apelação 5013705-40.2022.8.08.0024, j. 17/10/2024; Súmula 608/STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
dois recursos
de apelação cível interpostos, respectivamente, por
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA

em face da sentença (ID 14938236) proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais”
proposta por
IGOR PEREIRA COSTA MACEDO, menor impúbere, representado por sua genitora FERNANDA PEREIRA COSTA
em face das recorrentes
, julgou procedente o pedido autoral nos seguintes termos:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado por IGOR PEREIRA COSTA MACEDO, representado por sua genitora FERNANDA PEREIRA COSTA, para:

a) CONDENAR as requeridas BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA e UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, solidariamente, ao restabelecimento imediato do plano de saúde anteriormente vigente ou, sucessivamente, à viabilização da portabilidade para outro plano compatível, sem imposição de nova carência;

b) CONDENAR as rés ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir desta sentença pelo IPCA e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação até 28/08/2024.

Condeno as requeridas, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §2º, do Código de Processo Civil”.

Em suas razões recursais (ID 14938242), a apelante
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
sustenta, em resumo, que: (i) seria inaplicável o tema 1.082 do STJ ao caso vertente; (ii) a comunicação da rescisão contratual da recorrente com a requerida Benevix foi realizada no prazo definido na legislação; (iii) não restou comprovado o dano extrapatrimonial; e (iv) subsidiariamente, seja reduzido o
quantum
indenizatório.

Por sua vez, a recorrente
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, em suas razões acostadas no ID 14938246, alega, em resumo, que: (i) não há que se falar em responsabilidade civil, porquanto sua atuação se limita à administração do plano, sem ingerência na decisão de rescisão, a qual competia exclusivamente à operadora; (ii) os danos morais não restaram caracterizados; e (iii) deve ser reduzido o valor arbitrado em caso de manutenção da condenação.

O apelado, em sede de contrarrazões (ID 14938252), pugna pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer juntado no ID 16767653, opina pela manutenção da r. sentença recorrida.

Pois bem.

Trata-se de
“ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais”
proposta por
IGOR PEREIRA COSTA MACEDO, menor impúbere, representado por sua genitora FERNANDA PEREIRA COSTA
em face de
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
e
UNIMED SUL CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
.

Relata o requerente, em apertada síntese, que: (i) desde 2020 é beneficiário de plano de saúde coletivo por adesão, com cobertura para terapias pelo método ABA, imprescindível ao seu tratamento; (ii) o contrato foi abruptamente cancelado, com prévia comunicação insuficiente e em desconformidade com os princípios do Código de Defesa do Consumidor; (iii) ficou desassistido e sem possibilidade de migrar para plano compatível, o que causou regressão de seu quadro clínico e abalo à dignidade da criança e sua família.

Basicamente diante de tais fatos, requer: (iv) o restabelecimento do plano de saúde anteriormente vigente ou, sucessivamente, a sua portabilidade sem cumprimento de novas carências; e (ii) indenização por danos morais em razão do cancelamento unilateral do plano durante tratamento de saúde essencial ao menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Após o processamento da demanda, sobreveio a r. sentença julgando procedente a pretensão autoral, em face da qual houve a interposição de recursos pelas requeridas.

Rememorados esses fatos, cumpre pontuar inicialmente que, no contexto de julgamento do Tema 1.082, o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que, no caso de rescisão unilateral de plano coletivo, a operadora deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos ao usuário internado ou em tratamento.

A propósito, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DE DOENÇA GRAVE. 1. Tese jurídica firmada para fins do artigo 1.036 do CPC:
"A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida."
2. Conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos. 3.
Isso porque, em havendo usuário internado ou em pleno tratamento de saúde, a operadora, mesmo após exercido o direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais até a efetiva alta médica, por força da interpretação sistemática e teleológica dos artigos 8º, § 3º, alínea "b", e 35-C, incisos I e II, da Lei n. 9.656/1998, bem como do artigo 16 da Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, que reproduz, com pequenas alterações, o teor do artigo 18 contido nas Resoluções Normativas DC/ANS n. 428/2017, 387/2015 e 338/2013.
4. A aludida exegese também encontra amparo na boa-fé objetiva, na segurança jurídica, na função social do contrato e no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o que permite concluir que, ainda quando haja motivação idônea, a suspensão da cobertura ou a rescisão unilateral do plano de saúde não pode resultar em risco à preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade. 5. Caso concreto: (i) o pai do menor aderiu, em 7.2.2014, ao seguro-saúde coletivo empresarial oferecido pela ré, do qual a sua empregadora era estipulante; (ii) no referido pacto, havia cláusula expressa prevendo que, após o período de 12 meses de vigência, a avença poderia ser rescindida imotivadamente por qualquer uma das partes, mediante notificação por escrito com no mínimo 60 dias de antecedência; (iii) diante da aludida disposição contratual, a operadora enviou carta de rescisão ao estipulante, indicando o cancelamento da apólice em 16.12.2016; (iv) desde 10.11.2016, foi constatado que o menor - à época, recém-nascido -
é portador de cardiopatia congênita, além de sequelas provenientes de infecção urinária causada por superbactéria, o que reclama o acompanhamento contínuo de cardiologista e de nefrologista a fim de garantir a sua sobrevivência;
(v) em razão do cancelamento unilateral da apólice coletiva, o menor e o seu genitor - dependente e titular - ajuizaram a presente demanda, em 15.12.2016, postulando a manutenção do seguro-saúde enquanto perdurar a necessidade do referido acompanhamento médico e respectivo tratamento de saúde; (vi) em 15.12.2016, foi deferida antecipação da tutela jurisdicional pela magistrada de piso determinando que a ré custeasse o tratamento médico e hospitalar do menor (fls. 26-27), o que ensejou a reativação do plano de saúde em 19.12.2016; e (vii) a sentença - mantida pelo Tribunal de origem - condenou a ré a revogar o cancelamento da apólice objeto da lide, restabelecendo, assim, o seguro-saúde e as obrigações pactuadas. 6. Diante desse quadro, merece parcial reforma o acórdão estadual para se determinar que, observada a manutenção da cobertura financeira dos tratamentos médicos do usuário dependente que se encontrem em curso, seja o coautor (usuário titular) devidamente cientificado, após a alta médica, da extinção do vínculo contratual, contando-se, a partir de então, o prazo normativo para o exercício do direito de requerer a portabilidade de carência, nos termos da norma regulamentadora, salvo se optar por aderir a novo plano coletivo eventualmente firmado pelo seu atual empregador. 7. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022.)

No caso em exame, verifico que a apelante
UNIMED SUL CAPIXABA
argumenta a legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão, amparada na Lei nº 9.656/98 e nas Resoluções Normativas da ANS, e sustenta a inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ, por não se tratar de tratamento essencial à sobrevivência ou incolumidade física imediata, mas sim de condição crônica (TEA).

No entanto, o Tema Repetitivo 1.082 do STJ estabeleceu a obrigatoriedade da operadora em assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta.

Ora, embora o Transtorno do Espectro Autista (TEA) seja uma condição crônica, a interrupção abrupta do tratamento contínuo (terapia ABA) de um menor impúbere (hipervulnerável), que depende dessa intervenção para o desenvolvimento neuropsicomotor e para evitar a regressão do quadro, configura flagrante risco à sua incolumidade física e mental.

A interpretação da expressão “incolumidade física” não pode ser restrita a casos de risco de morte iminente, mas deve ser compreendida de forma teleológica e sistemática, em conformidade com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88) e o direito à saúde (art. 6º, da CF/88).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal coaduna com esse entendimento, senão vejamos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) SEVERO. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
. COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO. ASTREINTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu tutela de urgência para determinar a continuidade do tratamento multidisciplinar de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) severo e impedir a cobrança de coparticipação que excedesse a mensalidade contratual, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 60.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) a possibilidade de rescisão unilateral de plano de saúde coletivo em relação a beneficiário em pleno tratamento médico essencial; (ii) a obrigatoriedade de cobertura dos tratamentos multidisciplinares indicados ao paciente; e (iii) a adequação do valor das astreintes fixadas em caso de descumprimento da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A operadora do plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento de beneficiário em pleno tratamento médico essencial, nos termos do Tema 1.082 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), até a efetiva alta, desde que haja o pagamento da contraprestação devida. 4. O encerramento unilateral do contrato entre a operadora do plano de saúde e a empresa empregadora da genitora do beneficiário não afasta a obrigação de continuidade do tratamento multidisciplinar prescrito, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde
. 5. A necessidade do tratamento é corroborada por laudos médicos, psicológicos e pedagógicos que atestam o diagnóstico de TEA severo e a indicação das terapias especializadas, não havendo justificativa para sua interrupção abrupta. 6.O valor das astreintes fixadas em R$ 1.000,00 por dia, limitado a R$ 60.000,00, é razoável e proporcional, considerando a gravidade da situação, a necessidade de garantir a continuidade do tratamento e a capacidade econômica da operadora do plano de saúde. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5011278-74.2024.8.08.0000; Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível; Data: 09.05.2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). CONTINUIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ
. VALIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DO TRATAMENTO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. RECURSO DO BENEFICIÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelações cíveis interpostas contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando à operadora de saúde o restabelecimento do plano coletivo ou a disponibilização de novo plano nas mesmas condições contratadas, até a alta médica, mediante pagamento integral da contraprestação, e julgando improcedente o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pela adoção do julgamento antecipado da lide; (ii) apurar se há inovação recursal quanto ao pedido de fixação dos honorários advocatícios sobre o valor do tratamento; e (iii) analisar a legalidade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo diante da necessidade de tratamento contínuo de beneficiário com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O julgamento antecipado da lide é cabível quando os autos contêm elementos documentais suficientes à formação do convencimento do magistrado, especialmente em demandas de cunho predominantemente jurídico, conforme art. 355, I, do CPC, não configurando cerceamento de defesa a negativa de produção de provas inúteis ou protelatórias.

4 - Não se caracteriza inovação recursal o questionamento, em sede de apelação, da base de cálculo dos honorários advocatícios, por tratar-se de matéria de ordem pública e consequência da sucumbência, passível de revisão ainda que de ofício.

5 - A rescisão unilateral de plano coletivo por adesão, embora autorizada pela legislação e regulamentação da ANS, não afasta a obrigação da operadora de assegurar a continuidade do tratamento médico necessário à incolumidade física do beneficiário, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.082, aplicável ao caso de menor com TEA em tratamento multidisciplinar essencial.

6 - A operadora não demonstrou o cumprimento dos requisitos legais e regulamentares para a rescisão contratual, tampouco ofertou alternativa de migração ou portabilidade, sendo abusiva a conduta de cancelamento unilateral sem observância do direito à saúde do menor.

7 - Inexistindo interrupção efetiva do tratamento, tampouco comprovação de prejuízo relevante aos direitos da personalidade do autor, é incabível o reconhecimento de danos morais.

8 - Os honorários advocatícios sucumbenciais, nos casos de obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável, devem ser fixados sobre o valor estimado da prestação reconhecida, sendo adequada a fixação sobre o custo de 12 meses do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso do plano de saúde desprovido. Recurso de E. T. B. S. parcialmente provido.

(TJES - Apelação Cível nº 5004101-26.2024.8.08.0011; Relator: Des. Alexandre Puppim; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 22/07/2025)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO PARA MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FAZER
. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Casa de Saúde São Bernardo S/A contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais movida por A. A. R. G. (menor), Geralda da Rocha Gerke e Sapataria Mundial Ltda, determinou a manutenção do plano de saúde em favor do menor até alta médica do tratamento pelo método ABA, além de condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a validade da rescisão unilateral do plano de saúde coletivo; e (ii) a obrigação da operadora de saúde em garantir a continuidade do tratamento do menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), mesmo após a rescisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A rescisão unilateral de plano de saúde coletivo é válida, conforme jurisprudência do STJ, desde que observados os requisitos previstos na Resolução Normativa da ANS n. 195/2009, o que ocorreu no caso concreto.

Todavia, a continuidade do tratamento médico do menor deve ser assegurada, nos termos da tese firmada pelo STJ no julgamento do Tema 1.082 (REsp 1.842.751/RS), garantindo-se o tratamento necessário para a sua incolumidade física até a alta médica.

A jurisprudência pacífica reconhece a ilegalidade da rescisão de plano de saúde durante tratamento de patologia grave, como o TEA, o que configura violação aos direitos do consumidor e justifica a indenização por danos morais.

O quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos danos sofridos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. (TJES - Apelação Cível nº 5000605-70.2022..8.08.0039; Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 16/10/2024)

Ainda nesse sentido, cito outros precedentes da jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO.
Plano de saúde empresarial. Fim do vínculo empregatício da genitora do menor com diagnóstico de Transtorno de Espectro Autista. Rescisão unilateral do contrato durante vigência do tratamento . Tema 1.082 do C. STJ. Necessidade de manutenção do plano até o final do tratamento
. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 1006963-67.2023.8 .26.0562 Santos, Relator.: Marcia Monassi, Data de Julgamento: 27/09/2023, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de obrigação de fazer. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral . Inadmissibilidade. Paciente com transtorno do espectro autista em tratamento. Incidência do Tema 1.082 do STJ . Precedentes desta Câmara
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10036111120238260010 São Paulo, Relator.: Cesar Mecchi Morales, Data de Julgamento: 22/10/2025, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/10/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM SINDROME DE XIA-GIBBS E COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.
”. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10210911520248110000, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2024)

Por ser oportuno e relevante, cito excerto do parecer ofertado pela d. Procuradoria de Justiça, senão vejamos:

“No caso em apreço, consta dos autos farta documentação comprovando que o beneficiário se encontra em tratamento para condições graves — Transtorno do Espectro Autista (TEA); Transtorno Opositor Desafiante e Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) —, conforme se extrai dos laudos acostados aos ids. 14937274 a 14937276, estando em tratamento para a condição que o acomete, conforme prescrito pelo médico que o acompanha.

Embora o tratamento realizado pelo menor não se relacione a risco de morte iminente, há que se reconhecer que, para crianças com TEA, a suspensão repentina do tratamento a que vem sendo submetido acarretaria grave prejuízo à sua integridade física, mental e ao seu desenvolvimento global, configurando situação de incolumidade e vulnerabilidade acentuada, abrangida pelo espírito da decisão vinculante”.

Assim, a conduta da operadora de rescindir o contrato enquanto o beneficiário se encontra em pleno tratamento essencial é abusiva, devendo ser mantida a determinação de restabelecimento do plano ou, sucessivamente, a portabilidade sem carência, em observância ao Tema 1.082/STJ e à função social do contrato.

A apelante
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
, por sua vez, busca afastar sua responsabilidade solidária, alegando atuar apenas como administradora, sem ingerência na decisão de rescisão do contrato coletivo.

A despeito da referida tese, entendo que não merece prosperar.

Como se sabe, a relação jurídica em análise envolve a prestação de serviços de assistência à saúde, que se insere no conceito de relação de consumo, conforme pacificado na jurisprudência, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou esse entendimento por meio da Súmula n.º 608:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

No caso, a Benevix, enquanto administradora de benefícios, propõe a contratação de plano coletivo e presta serviços para a pessoa jurídica contratante, desempenhando um papel essencial na cadeia de fornecimento de serviços de assistência à saúde.

A Teoria da Aparência e da Cadeia de Fornecimento é o fundamento para a responsabilidade solidária. O Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva e solidária de todos os agentes que integram a cadeia de produção e distribuição de serviços, incluindo os intermediários, pelos danos causados ao consumidor.

Sobre o ponto, cito os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO . PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
RESCISÃO UNILATERAL . INADIMPLÊNCIA INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO . DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
1 . A responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários é solidária, visto que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo, conforme previsto no art. 7º do Código de Defesa do Consumidor. Preliminar rejeitada
. 2 . A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, inclusive na modalidade coletivo por adesão, depende de prévia notificação do beneficiário até o quinquagésimo dia de inadimplência, nos termos do artigo 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998. 3. A notificação de cancelamento do plano de saúde deve ser realizada por via postal com aviso de recebimento, não podendo ser dar por simples encaminhamento de e-mail sem confirmação de recebimento ao consumidor . Essa é a orientação prevista no Enunciado de Súmula Normativa nº 28, da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 4. Há responsabilidade da seguradora de saúde na compensação pelos danos morais causados ao beneficiário, uma vez que o cancelamento indevido do contrato, impossibilitando o paciente de usufruir da assistência médica necessária, representa violação dos direitos da personalidade do consumidor. 5 . A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a condição econômica do apelante e, especialmente, a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido e a extensão do dano causado. 6. Na hipótese, o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais revela-se consentâneo aos valores fixados em casos similares por este e . Tribunal de Justiça. 7. Apelação conhecida e não provida. Honorários sucumbenciais majorados. (TJ-DF 07155143920218070003 1639917, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/11/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO INDENIZATÓRIA - OPERADORA E ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
- INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - QUANTUM - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE.
O Código de Defesa do Consumidor impõe à cadeia de fornecedores obrigação solidária de indenizar por danos causados pelos fatos do produto ou do serviço e por vícios dos produtos ou serviços. É inequívoca a responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora do plano de saúde, pois fazem parte da mesma cadeia de prestação de serviços.
Conquanto o arbitramento do valor da indenização por dano moral seja de livre arbítrio do julgador, admite-se a sua majoração visando atender ao caráter punitivo-pedagógico da condenação, tendo em vista as condições econômicas do ofensor, desde que não implique enriquecimento sem causa do ofendido. (TJ-MG - AC: 10000212584502001 MG, Relator.: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 09/06/2022, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/06/2022)

Ora, a Benevix, como elo entre o beneficiário e a operadora, tinha o dever anexo de diligência, cuidado e cooperação, assegurando que o beneficiário em tratamento pudesse exercer a portabilidade de forma efetiva e sem lacunas assistenciais.

A rescisão unilateral e abrupta, que resultou na interrupção do tratamento essencial da criança com TEA, representa uma falha grave na prestação do serviço por toda a cadeia, caracterizando o ato ilícito que enseja a reparação.

Assim, o reconhecimento de que a obrigação devida é solidária implica que o apelado tem o direito de exigir de qualquer das apelantes (Unimed e Benevix) a integralidade do cumprimento da obrigação.

No que diz respeito aos danos morais, igualmente não assiste razão às recorrentes
, notadamente quando a inesperada rescisão contratual durante o tratamento médico indubitavelmente abalou a tranquilidade de espírito do apelado, que se viu sem acesso a um tratamento indispensável à sua saúde.

Ora, seguramente, a rescisão abrupta do contrato tem o condão de impingir relevante desassossego e angústia, não podendo ser enquadrado naquilo que se convencionou chamar de “mero aborrecimento”, consoante posição uníssona do Superior Tribunal de Justiça, a seguir ilustrada:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO. ANS. ROL TAXATIVO. MITIGAÇÃO. TERAPIA ABA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1.886.929/SP e 1.889.704/SP (rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 3/8/2022), a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios. 3. Na espécie, os tratamentos indicados estão relacionados com beneficiário portador de transtorno global do desenvolvimento, sendo exemplos o transtorno do espectro autista (TEA), a Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 4. A ANS já reconhecia a Terapia ABA como contemplada nas sessões de psicoterapia do Rol da Saúde Suplementar, havendo também considerações da CONITEC a respeito da viabilidade não só desse método no tratamento de determinados graus de TEA, mas também de outros métodos a serem discutidos com o profissional da saúde. 5. A ANS tornou obrigatória a cobertura, pela operadora de plano de saúde, de qualquer método ou técnica indicada pelo profissional de saúde responsável para o tratamento de Transtornos Globais do Desenvolvimento, entre os quais o transtorno do espectro autista, Síndrome de Asperger e a Síndrome de Rett. 6. A Autarquia Reguladora também aprovou o fim do limite de consultas e sessões com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, além de ter revogado as Diretrizes de Utilização (DU) para tais tratamentos (RN-ANS nº 541/2022).
7. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada.
8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1972494 RN 2021/0373351-5, Data de Julgamento: 28/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/12/2022)

Configurado o dever de indenizar, resta fixar o valor devido em sede de reparação.

Nesse diapasão, impõe-se a observância do critério bifásico elaborado pela Corte Superior, segundo o qual
“[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos) [...] Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.”
(STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019).

No caso vertente, tenho que o valor arbitrado, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), destoa da quantia comumente fixada em situações semelhantes, o que recomenda seja reduzido para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. SEGURO SAÚDE. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS DEVIDOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. [...]
5. Caso concreto em que a infração contratual configura dano moral indenizável, haja vista que a negativa indevida colocou em risco a possibilidade de efetivo desenvolvimento da capacidade do menor, causando-lhe abalo emocional, frustração, desamparo e angústia. 6. Dano moral fixado (R$ 5.000,00) em patamar razoável e proporcional, além de encontrar ressonância na jurisprudência de casos semelhantes. Precedente do e. TJES
. [...] (TJES, Apelação Cível nº 0005497-85.2019.8.08.0048, Quarta Câmara Cível; Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg: 27/01/2023)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TRATAMENTO PELO MÉTODO ABA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que condenou operadora de plano de saúde ao custeio de tratamento prescrito a segurado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) pelo método ABA, excetuando-se o acompanhamento escolar e domiciliar. Houve também a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o plano de saúde deve cobrir o tratamento de TEA pelo método ABA, mesmo não estando expressamente listado no rol da ANS; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura configura dano moral passível de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assegura às pessoas com TEA o direito a tratamento multiprofissional, sem limitação de sessões, incluindo a metodologia ABA. A Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde aprova o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do TEA, recomendando o uso do método ABA, o que reforça a legitimidade da solicitação do tratamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento pacificado no sentido de que o rol da ANS é exemplificativo, sendo devida a cobertura de tratamentos essenciais, mesmo quando não listados expressamente, desde que haja prescrição médica (Súmula 83/STJ). O plano de saúde deve cobrir o tratamento prescrito, pois cabe ao médico assistente, e não à operadora, definir o tratamento mais adequado para o paciente, conforme precedentes do STJ e jurisprudência correlata.
A negativa de cobertura, quando indevida, caracteriza afronta aos direitos do consumidor, agravando o estado de aflição psicológica do paciente e justificando a indenização por danos morais. O valor fixado para a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 é proporcional e razoável, considerando a jurisprudência em casos similares.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 5013705-40.2022.8.08.0024, Quarta Câmara Cível; Relator: Des. Robson Luiz Albanez; Julg: 17/10/2024)

Sobre o referido
quantum
indenizatório deverá incidir juros de mora desde a citação conforme taxa Selic, em atenção aos arts. 405 e 406, §1º, do Código Civil, sendo dispensada a aplicação de qualquer outro índice a título de correção monetária, em tese devida desde a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ), já que o referencial aplicado engloba juros moratórios e correção monetária.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto por
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
e
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA
para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir o
“quantum”
da indenização por danos morais para o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), montante sobre o qual deve incidir juros de mora desde a citação conforme taxa Selic, nos termos da fundamentação supra.

Por fim, tendo em vista o parcial provimento dos apelos, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.